Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. ADEQUAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRESUÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora exista indícios da participação em grupo criminoso, voltado ao comércio de drogas, o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a traficância, mormente porque não existem filmagens da operação, nem depoimento dos usuários no sentido de que adquiriram droga do acusado, cabendo ressaltar que a quantidade de droga com ele apreendida é compatível com a tese de consumo próprio, incidindo na hipótese o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n 11.343/06.
2. As declarações dos agentes de polícia, na qualidade de servidores públicos e no exercício de suas funções, gozam de fé pública.
3. Demonstrado que, durante a abordagem policial, o réu resistiu à prisão, além de ter agredido e lesionado fisicamente um dos policiais, restam configurados os crimes de lesão corporal e de resistência, sendo incabível a pretensão de absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Logo, deve ser mantida a r. sentença que o condenou como incurso nas penas dos arts. 329, § 12, e 129, caput, na forma do art. 69, todos do CP.
4. Recursos desprovidos.